Tribunal: TJBA
Processo: 8000857-02.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8000857-02.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCOS ANDRE ALVES DE ALMEIDA e outros Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: Prefeito de Salvador e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR. EDITAL SEPLAG 01/2011. CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. MÉRITO. IMPETRANTES REPROVADOS NO EXAME PSICOTÉCNICO. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS SUBJETIVOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO A NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8000857-02.2017.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrantes MARCOS ANDRE ALVES DE ALMEIDA e ADAILDE SILVA LIMA BARREIRO, impetrados PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR-BA e SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR . Acordam os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. Salvador, .